Tribunal: TJBA
Processo: 8069871-29.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069871-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO DIRIMIDO. I. Caso em exame Conflito Negativo de Competência Cível instaurado entre o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, proposta por Marli dos Santos Rodrigues em face da União Brasileira de Aposentados da Previdência – UNIBAP (antiga UNIBRASIL). A parte autora alega descontos indevidos de R$ 30,30 mensais em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa sem sua autorização, postulando a declaração de inexistência de obrigação, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 408,30) e indenização por danos morais. Ambos os Juízos declararam-se incompetentes, ensejando a instauração do presente conflito negativo de competência. II. Questão em discussão Discute-se a definição do juízo competente para processar e julgar a demanda que versa sobre descontos não autorizados em benefício previdenciário, efetuados por associação de aposentados, à luz da incidência ou não das normas de proteção ao consumidor. III. Razões de decidir A autora se enquadra como consumidora e a entidade ré como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do TJBA, inclusive em casos análogos, vem reiteradamente afirmando a competência das Varas especializadas em Relações de Consumo em casos dessa natureza. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: 1. Controvérsias sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, realizados por associações sem autorização expressa, inserem-se no âmbito das relações de consumo. 2. É competente para processar e julgar tais demandas o juízo especializado em matéria consumerista. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 951, 952 e 955; CF/1988, art. 127; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 0005969-41.2024.8.05.0001; TJ-BA, Conflito de Competência nº 0231613-36.2023.8.05.0001; TJ-SP, AC nº 1022655-22.2019.8.26.0506; TJ-RJ, APL nº 0016657-27.2019.8.19.0008. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8069871-29.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e parte suscitada o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DIRIMIR O CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator